Tribunal: TJPA
Processo: 0007283-20.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007283-20.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS ABEL LOPES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PUBLICADA SOB À ÉGIDE DO CPC/73. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO COM NÚMERO DE PROCESSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. PREJUÍZO EVIDENTE. PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que
determinou a expedição de ofício requisitório no valor de R$ 2.063.699,75 (dois milhões, sessenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), em favor do agravado, nos autos dos embargos à execução opostos pelo Estado do Pará.

2.

O Ente Público suscita a nulidade da intimação da sentença proferida nos autos principais, o que levou o Estado a perder o prazo para interpor recurso.

3.

Segundo a consolidada jurisprudência do STJ, para que seja invalidade a intimação por erro ocorrido na intimação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito.

4.

À época da prolação da sentença estava em vigor as disposições do CPC/73, sendo assim, a intimação ocorreu via publicação do Diário de Justiça. Ocorre que a sentença fora publicada com o número da ação de conhecimento, a qual, já se encontrava com certidão de trânsito em julgado. A publicação com numeração diversa do processo impossibilitou a identificação do feito.
Embora conste o nome dos advogados das partes, considerando o número de demandas em que o Estado do Pará litiga, o prejuízo é notório para a Fazenda Pública.

5.

Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e provido
,

determinando a correta intimação do Estado sobre a sentença proferida nos embargos à execução, com a reabertura do prazo legal o para apresentação de recurso.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo nº 0007283-20.2017.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra CARLOS ABEL LOPES SOARES, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos de Embargos à Execução por Título Judicial (processo nº 0040446-68.2011.8.14.0301), proposta pelo agravante.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...) Certificado o trânsito em julgado da sentença de embargos à execução, já após retificação em sede de sentença de embargos de declaração (certidão à fl. 552), e considerando-se a petição de fl. 554 e seus anexos às fls. 555/583, expeça-se OFÍCIO REQUISITÓRIO no valor de R$2.063.699,75 (dois milhões, sessenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), que ora homologo, em favor do Exequente CARLOS ABEL LOPES SOARES.

P.R.I.C. (...). [sic] “

Em suas razões, o agravante aduz que em setembro de 2011 o agravado ajuizou ação de execução por quantia certa no valor de R$ 2.365.432,48 (dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), correspondente à multa incidente entre janeiro de 2008 e maio de 2010, data do cumprimento da decisão judicial.

Ressalta que opôs embargos à execução, apontando como excesso de execução na ordem de R$ 506.930,80 (quinhentos e seis mil novecentos e trinta reais e oitenta centavos), reconhecendo como devido o montante de R$ 1.858.501,68 (um milhão oitocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e um reais e sessenta e oito centavos).

Afirma que em seguida opôs embargos de declaração, com sentença publicada em 25.09.2014, não fazendo referência ao número do processo judicial em epígrafe.

Alega que os autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado, para intimação da decisão, que determinou a expedição de Precatório no valor de R$ 2.063.699,75 (dois milhões e sessenta e três mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

Requer o conhecimento do agravo de instrumento, para que seja suspensa a decisão. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja devolvido ao Estado do Pará o prazo para apresentar o Recurso de Apelação contra sentença de embargos de declaração publicada irregularmente, sem prejuízo de determinar que seja reduzido o valor da multa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição e em decisão de ID
Num. 5085548 - Pág. 1/7, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado peticionou renunciando ao direito de apresentação de contrarrazões (Num. 5192512 - Pág. 1).

Em seguida, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da intimação do Estado (
Num. 5855618 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do agravo de instrumento, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No caso em análise, o agravante requer o reconhecimento da possibilidade de revisão da multa pelo MM. Juízo a quo, mesmo após o trânsito em julgado ou a devolução do prazo ao Estado do Pará para apresentar o Recurso de Apelação contra sentença de embargos de declaração publicada com a numeração diversa do processo.

Acerca da devolução do prazo para que o agravante apresente apelação, verifica-se que nos termos do artigo 234 do CPC/73, legislação vigente à época, que a publicação é o ato pela qual as partes tomam ciência da decisão, para ingressarem com possíveis recursos, caso haja necessidade, conforme transcrito abaixo:

Art. 234 - Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa.

Por sua vez, o art. 236, §1º do referido Código atesta a necessidade da realização da publicação da decisão aos advogados habilitados, sob pena de nulidade, conforme abaixo transcrito:

Art. 236 - No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas
as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º - É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e
de seus advogados, suficientes para sua identificação.

Analisando os autos, constata-se que a publicação ocorreu em 25.09.2014 (quinta-feira), pelo Diário de Justiça nº 5594/2014(Num. 4261093 - Pág. 5), com o seguinte teor:

PROCESSO:
00170519420078140301
PROCESSO ANTIGO: 200710532290 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO Ação: Procedimento Ordinário em: 11/09/2014 RÉU:ESTADO DO PARA Representante(s): SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES (ADVOGADO) SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE BASTOS (ADVOGADO) AUTOR:CARLOS ABEL LOPES SOARES Representante(s): NELSON DA SILVA SA (ADVOGADO). Embargos de Declaração DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Fazenda Pública Estadual na qual pede a retificação do dispositivo no que tange a erro quando a procedência dos embargos e ainda corrija a omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios. Os embargos foram interpostos dentro do prazo legal. É o necessário. DECIDO. O presente recurso merece acolhimento. Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu erro material com a prolação da sentença de fls., uma vez omisso o dispositivo da sentença quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios. No que concerne a parcial procedência do pedido como resultado da lide, realmente verifica-se que as teses levantadas pela Fazenda foram enfrentadas e acolhidas pelo Juízo Prolator da Sentença. Por este motivo, necessário retificar o dispositivo da sentença, conferindo procedência aos embargos e não parcial procedência, arbitrando ainda os honorários sucumbenciais. Portanto, acolho o pedido para retificar o dispositivo da sentença tangente a procedência dos embargos e condenação em honorários advocatícios, ficando da seguinte forma: (...) acolho os presente embargos à execução para julgá-los procedentes em relação ao excesso (...) (...) 4 ? Outrossim, condeno o embargado no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que com fulcro no art. 20, §3º e §4º, alienas a a ?c? do CPC arbitro-o em R$ 1.000,00 (mil reais) compensando-o com eventual valor condenatório sucumbencial em ralação ao embargante. (...) Diante do exposto acolho os embargos declaratórios e retifico a parte dispositiva, passando a ter a redação aqui exposta. No mais, a sentença continua íntegra. Intimem. Cumpra-se. Publique-se a sentença e esta decisão, intimando-se as partes. Belém, 05 de setembro de 2014. Luiz Gustavo Viola Cardoso Juiz de Direito Substituto (grifei).

Depreende-se do exposto, que houve erro na publicação da sentença dos embargos declaratórios nos embargos à execução, pois fora publicada com o nº de processo 0017051-94.2007.814.0301 (Ação de Conhecimento), quando deveria ser publicada com o nº 0040446-68.2011.8.14.0301, já que este último corresponde à correta numeração dos Embargos à Execução, os quais tramitam em autos autônomos.

Segundo a consolidada jurisprudência do STJ, para que seja invalidade a intimação por erro ocorrido na intimação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTUAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SIGLA DO ESTADO. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença relativo à execução de honorários sucumbenciais, indeferiu pedido de extinção do feito. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi improvido. II - Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial por ausência de preparo. Após certificação do trânsito em julgado, foi apresentada petição, a qual foi indeferida. III - No que se refere ao erro de autuação, quanto à sigla do Estado de origem do processo, onde se fez contar "RS" no lugar de "SC", trata-se de erro insignificante que não tem o condão de tornar nulo o ato de intimação no qual constou o número do processo, o nome da parte adversa e o nome dos procuradores efetivamente constituídos nos autos ao tempo do registro e da autuação do recurso neste Tribunal. IV - Com efeito,
é firme a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito
. (...)

(STJ - AgInt na PET no AREsp: 1589635 SC 2019/0286062-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

No caso dos autos, observa-se que há relevante fundamentação quanto à irregularidade da intimação da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, tendo em vista que fora publicada no Diário de Justiça nº 5594/2014 com numeração de processo diverso. Evidente que a indicação de número diferente impossibilitou a identificação do feito. Embora conste o nome dos advogados das partes, considerando o número de demandas em que o Estado do Pará litiga, o prejuízo é notório para a Fazenda Pública.

Para ratificar, colaciono o precedente no mesmo sentido:

AÇÃO POPULAR - DESPACHO DETERMINANDO QUE O AUTOR EMENDASSE A INICIAL - ERRO MATERIAL QUANTO À NUMERAÇÃO DO PROCESSO - PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO OCORRIDA EM OUTRO FEITO - NULIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO CASSADA. -
É de se dar provimento ao apelo, determinando-se prosseguimento ao feito, uma vez configurado equívoco na publicação de despacho que determinou ao autor emendar a inicial.

(TJ-MG - AC: 10512110050303001 Pirapora, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 14/02/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2012).

O Ministério Público, do mesmo, concluiu pela ocorrência de prejuízo ao direito de defesa do Estado. Para ratificar, colaciono trecho da manifestação:

“A
nalisando os autos, verifica-se que o agravante pugna pela declaração de

nulidade da intimação acerca da sentença proferida em embargos de declaração opostos em embargos à execução que foi publicada na vigência do CPC/1973 fazendo referência ao número de processo da ação de conhecimento, em vez do número de processo da ação de embargos à declaração. Sem dilações desnecessárias, entendo que assiste razão ao Estado do Pará.

O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prática do ato, estabelecia que “Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa” (art. 234). Mais especificamente em relação à advocacia pública não havia a previsão

legal de intimação pessoal via remessa dos autos e as intimações ocorriam via de regra através da publicação da decisão aos advogados habilitados através do Diário

de Justiça Eletrônico.

(...)

No caso dos autos, a sentença foi publicada no DJe em 25/09/2014, referindo-se a número de ação de conhecimento com transito em julgado desde 04/11/2010 (processo n. 0017051-94.2007.8.14.0301), de modo que não fez referência sequer à ação de execução, nem à ação de embargos à execução, impondo grave dificuldade de identificação apta a caracterizar o prejuízo da Fazenda Pública e impor o reconhecimento da nulidade. Sobrepesa-se, para tanto, o volume de demandas judiciais e intimações do Estado do Pará, acrescido ainda do fato de a intimação ter ocorrido em relação à processo com trânsito em julgado há mais de quatro anos. Portanto, verifica-se a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito alegado, vez que a intimação expedida ao Estado do Pará é nula por erro de identificação e a manutenção da r. decisão interlocutória impugnada representa medida que poderá acarretar prejuízo de impossível reparação ao erário público caso o precatório seja expedido e cumprido em favor do agravado."

Portanto, considerando que a intimação da sentença ocorreu de forma irregular, impossibilitando a identificação do feito, deve ser revogada a decisão recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
determinando a correta intimação do Estado sobre a sentença proferida nos embargos à execução, com a reabertura do prazo legal o para apresentação de recurso.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 23 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2021